Tribunal: TJMT
Processo: 1017109-23.2020.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017109-23.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), JAQUELINE FERNANDES DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 046.517.201-61 (RECORRIDO), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALORES QUE DESTOAM DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – FATURAS IMPUGNADAS ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas para a média de consumo.

A inscrição nos órgãos de proteção por fatura acima da média e impugnada administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a revisão das faturas e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral em razão de inscrição indevida, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, Opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido inicial, em via de consequência;

1.

DECLARO
inexigível os débitos
de janeiro/2020 a maio/2020 e julho/2020
,
objeto da lide, DETERMINO a REVISÃO das mesmas para fazer constar como consumo a média dos últimos 12 (doze) meses anteriores a fatura discutida, com a exclusão definitiva do nome da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito SCPC / SERASA;

2.

CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença;

3.

Mantenho
a tutela deferida no id 37854068.

Sem condenação nos ônus da sucumbência, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral a ser indenizado, uma vez que as faturas se referem ao consumo registrado, não havendo qualquer irregularidade na medição.

Alegou inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento se trata de pedido de revisão das faturas referentes aos meses de 01/2020 a 05/2020 e também a fatura 07/2020, posto que os valores destoam dos meses anteriores e da média de consumo, bem como de pedido de indenização por dano moral por inscrição indevida do nome da parte promovente nos cadastros dos órgãos de proteção em da fatura 01/2020, impugnada administrativamente.

A parte promovida entende que inexiste ato ilícito e inexiste dano moral a ser indenizado, uma vez que as faturas se referem ao consumo registrado, não havendo qualquer irregularidade na medição.

Pois bem.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o consumo médio das faturas anteriores às contestadas nos autos era de 225 Kwh, no valor de R$ 209,00, no entanto as faturas impugnadas atingiram as quantias de R$ 317,18 (trezentos e dezessete reais e dezoito centavos), no mês de janeiro/2020, R$ 379,84 (trezentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), no mês de fevereiro/2020, R$ 368,83 (trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos), no mês de março/2020, R$ 397,12 (trezentos e noventa e sete reais e doze centavos), no mês de abril/2020, R$ 390,72 (trezentos e noventa reais e setenta e dois centavos), no mês de maio/2020 e R$ 273,50 (duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos), respectivamente.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão e reconheceu o direito a revisão das faturas, bem como a indenização por dano moral em razão da inscrição indevida da fatura de janeiro, impugnada administrativamente, com o que não concorda a parte promovida.

Entretanto, não verifico a existência de reparo a ser feito na sentença proferida, de modo que o recurso deve ser desprovido. O magistrado
a quo
apreciou com acuidade os fatos narrados na inicial, comprovados por meio das provas produzidas, que denotam aumento abusivo no consumo, não se sustentando a tese de aferição regular, mesmo porque regularizado posteriormente.

A média de consumo era de 209,00 e as faturas impugnadas chegaram a 390,72 – a mais alta – consumo quase que dobrado, o que não se justifica, especialmente porque nos meses seguintes houve regularização da medição.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo, especialmente quando registradas várias reclamações (protocolo n. nº. 65568416, processos administrativos nº. 51.001.003.23-0003950 e nº.51.001.003.20-0002740).

Além disso, a inscrição nos órgãos de proteção por fatura acima da média e impugnada administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável e, no caso, o valor da indenização por dano moral deve ser mantido porque foi fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2021